Tribunal: TJBA
Processo: 8052512-03.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8052512-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. REPASSE DE COTA-PARTE DO ICMS A MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90, ART. 4º, §1º. TEMA 1.172 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Simões Filho faz jus ao repasse de 25% do ICMS relativo a créditos extintos por compensação ou transação; (ii) determinar se houve comprovação, pelo autor, da ocorrência dessas modalidades de extinção do crédito tributário e da ausência de repasse correspondente. 2. A inicial descreve, ainda que genericamente, os fundamentos jurídicos da pretensão e a situação fática alegada, sendo apta à instauração válida da relação processual. Rejeita-se, portanto, a preliminar de inépcia. 3. O interesse de agir encontra-se presente, uma vez que o Município alega lesão a direito seu e busca a via adequada para sua proteção. A ausência de lei estadual sobre compensações é matéria meritória. 4. O artigo 158, IV, da Constituição Federal assegura aos Municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS, tendo a Lei Complementar nº 63/90 disciplinado o repasse inclusive nas hipóteses de extinção por compensação ou transação. 5. Competia ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incluindo a (i) a ocorrência de operações de compensação/transação de ICMS pelo Estado; (ii) os valores envolvidos; (iii) a ausência de repasse da quota municipal; (iv) a quantificação dos prejuízos. 6. A compensação e transação tributária dependem de expressa previsão legal (arts. 170 e 171, CTN), constituindo a exigência garantia do contribuinte e requisito de validade do ato administrativo. 7. A suposta existência da Lei Estadual nº 14.017/2018 foi alegada sem prova documental, sem indicação de dispositivos pertinentes, e sem demonstração de sua aplicação prática. 8. O Município de Simões Filho não apresentou nenhum documento que comprove a ocorrência das alegadas operações de compensação ou transação, tampouco a ausência de repasse, limitando-se a invocar dispositivos legais e manifestações em ações de controle abstrato sem correlação fática com o caso concreto. 9. A ausência absoluta de elementos probatórios compromete a possibilidade de acolhimento do pedido, sob pena de violação ao devido processo legal, à boa-fé e ao princípio da moralidade administrativa. 10. A prova pericial destina-se a elucidar questões técnicas sobre fatos demonstrados, não a descobrir a existência dos próprios fatos alegados, vedando-se a utilização do processo como investigação exploratória. 11. O Tema 1172, STF dispõe que “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”. PEDIDO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.º 8052512-03.2023.8.05.0000, em que é Autor MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e Réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.